Tribunal: TJDFT
Processo: 0720657-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: i) declarar a inexistência do débito referente às compras no cartão de crédito do autor, da fatura com vencimento em 10/10/2023, no valor de R$ 12.338,91; ii) condená-lo a restituir ao autor a quantia de R$ 701,32, referente às compras efetuadas no cartão de débito em 04/09/2023; iii) condená-lo a retirar as anotações do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito originadas dos débitos ora discutidos, e condená-lo ao pagamento de R$ 3.800,00 a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Quanto ao recurso adesivo interposto pela parte autora, não se conhece, por não haver previsão legal de seu cabimento na Lei n. 9.099/95. Conforme dispõe o Enunciado 88 do FONAJE “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”. Tampouco o recurso adesivo é compatível com a simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais Cíveis. Assim, o recurso adesivo interposto pelo autor não deve ser conhecido.
4. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em averiguar a existência de falha na prestação de serviços apta a gerar a responsabilidade civil da instituição financeira.
6. Narrou o autor, na origem, que em 04/09/2023 verificou em seu extrato bancário a realização de diversas compras por ele não reconhecidas, tanto na modalidade crédito quanto no débito, nos valores de R$ 12.338,91 e R$ 702,32, respectivamente.
7. Nas razões recursais, afirma serem legítimas as operações impugnadas e que o evento se deu por negligência do autor, o que afastaria a responsabilidade do banco. Sustenta tratar-se de fortuito externo por terem sido as transações realizadas regularmente, com uso do cartão na modalidade aproximação, inexistindo falha na prestação de serviço. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja reconhecida a culpa concorrente com a consequente divisão do prejuízo entre as partes.
8. O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando somente a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor do serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade dispostas no art. 14, §3o, do CDC, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo.
9. A realização de transações financeiras com cartão bancário dotado de tecnologia de chip não gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas.
10. O consumidor não pode ser responsabilizado pelas compras realizadas por estelionatários com o seu cartão bancário, ainda que na modalidade aproximação. A negligência do banco está no relaxamento do dever de segurança na utilização de seus sistemas. Ademais, o enunciado de Súmula no 479 do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
11. Ainda que as instituições financeiras sejam dotadas de meios eletrônicos de diversos mecanismos de segurança, incluindo-se senhas, códigos e chips, tem se revelado comum sua utilização à revelia do portador, o que contraria a tese de que compras e saques só podem ser efetuados mediante senha conhecida pelo próprio titular do cartão, tendo em vista que criminosos têm sido engenhosos nas técnicas seja de clonagem seja na apropriação virtual de senhas.
12. No caso, a fatura do cartão de crédito (ID. 59905022) comprova terem sido realizadas 18 transações, todas no dia 04/09/2023, o que seria demasiadamente suficiente para que os sistemas de segurança da instituição financeira acusassem a ocorrência de suspeita de fraude.
13. Assim, não se mostra adequado atribuir ao evento danoso culpa do consumidor, havendo, no caso, falha do réu pela ausência de maior rigor no sistema de segurança e vigilância das operações bancárias.

14. Quanto ao dano moral, o quantum fixado pelo juízo a quo se mostra elevado, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00, valor adequado a compensar os dissabores, considerando a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, suficiente no que se refere a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
16. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.